Tribunal: CARF
Processo: 10935.007803/2007-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2022-10-04

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.007803/2007-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.766 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
OVETRIL AGROPECUARIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/1999 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
Conforme Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de
obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como
base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com
base no art. 150, § 4o, do CTN.
MULTA POR INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GEIP.
DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES DE
TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CFL 68.
Constitui infração, a empresa apresentar GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme §5 do
art. 32 da Lei no 8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso, para que a multa seja recalculada considerando-se o resultado do
julgamento do recurso voluntário relativo à obrigação principal, no processo
11176.000322/2007-48.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.007803/2007-82
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007803/2007-82

Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
10935.007803/2007-82, em face da acórdão no 06-18.696, julgado pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (DRJ/CTA), em sessão realizada em 24
de julho de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente em
parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata o presente processo de Auto de Infração-AI-37.132.887-0 lavrado em
decorrência do contribuinte ter apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social) com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Conforme Relatório Fiscal de fl.04, a presente autuação foi lavrada em substituição ao
AI 35.821.537-4 julgado improcedente por vício na fundamentação legal. O referido
relatório também esclarece que já foi considerado na autuação o despacho de retificação
produzido no processo da obrigação principal (NFLD 35 .821.538-2).
O débito totaliza, originalmente, a importância de RS 44.219,81.
O enquadramento legal da autuação encontra-se fundamentado no §5 do art.32 da Lei
8.212/1991 e inciso II do art.284 e art.373, ambos do Regulamento da Previdência
Social RPS, aprovado pelo Decreto 3048/1999.
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva alegando em síntese que:
Da Decadência
Conforme o disposto no art.173, I, do CTN, o prazo decadencial é de 5 anos da data do
fato gerador. Assim, o fisco somente pode lançar valores relativos a fatos ocorridos
posteriormente a dezembro de 2002 uma vez que a obrigação acessória segue a regra de
decadência da obrigação principal.
A decadência qüinqüenal é pacífica no STJ.
A lei Complementar 118/2005 possui a única interpretação válida para aos artigos 150 e
173 do CTN e aplica-se ao caso por possuir caráter interpretativo.
O julgamento da Autuação deve ser sobrestado até que se decida sobre a obrigação
principal (NFLD 35.821.538-2).
A indicação dos fundamentos da autuação, notadamente o art.292 do decreto 3048/99,
bem como portarias e atos infralegais não atende os requisitos do princípio da
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007803/2007-82

legalidade. Para amparar sua defesa, cita doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello
e Roque Antônio Carrazza.
Por fim, pede o acolhimento da sua defesa para declarar nula ou improcedente a
Autuação ou sobrestá-la até o julgamento da respectiva NFLD.
É o relatório.”
A DRJ de origem entendeu pela parcial procedência da impugnação apresentada,
mantendo-se em parte o crédito tributário.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 81/89,
reiterando as alegações expostas em impugnação
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A DRJ de origem já apreciou a alegação de decadência, tendo compreendido por
reconhecer a decadência do direito de a Fazenda Pública lavrar a autuação em comento nas
competências anteriores a 12/2001, conforme comando do citado inciso I do art.173 do CTN.
Vejamos:
Tem-se, no caso, que a presente Autuação foi constituída em 30/11/2007, data de sua
ciência pelo contribuinte, e que se refere às competências compreendidas entre 03/1999
e 12/2004.
Assim, em decorrência do comando legal do CTN supracitado, impõe-se o
reconhecimento da decadência do direito de a Fazenda Pública lavrar a autuação em
comento nas competências anteriores a 12/2001. Desta forma, as competências
anteriores à referida competência devem ser excluídas da Autuaçao.
Insta destacar que a competência 12/2001, por ter vencimento em 01/2002, conforme
comando do citado inciso I do art.173 do CTN, decairia somente no final de 2007 e,
assim, persiste exigível no caso.
Quanto à interpretação dada pela Lei Complementar 118/2005, deve-se considerar que o
referido artigo 3° trata da interpretação do inciso I do art. 168 do CTN que se refere à
restituição. No caso, o dispositivo aplicável é o supracitado art.173, I do CTN que
prescreve prazo para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário.
A conclusão da DRJ de origem está em consonância com a Súmula 148 deste
Conselho, que assim dispõe:
Súmula CARF no 148
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007803/2007-82

No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Portanto, correta a decisão de piso, não podendo ser reconhecida período por
decadência além do já considerado. Rejeito a alegação, portanto.
Mérito.
Na mesma sessão de julgamento que se aprecia o presente processo, foi também
apreciado o processo que trata da NFLD no 35.821.538-2, que trata da obrigação principal
(processo no 11176.000322/2007-48).
O resultado do julgamento do referido processo foi por dar parcial provimento ao
recurso para excluir da base de cálculo do lançamento as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária, sendo, assim, mantida em parte a obrigação principal.
Assim, verifica-se que a contribuinte infringiu a obrigação acessória, tendo
apresentado GFIP (Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social) com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias. realizando a infração capitulada no §5 do art. 32 da Lei no
8.212/1991 e inciso II do art. 284 e art. 373, ambos do Regulamento da Previdência Social RPS,
aprovado pelo Decreto no 3048/1999.
No entanto, diante do parcial provimento do recurso voluntário nos autos do
processo no 11176.000322/2007-48, deve a unidade de origem proceder recálculo da multa
aplicada, pois algumas competências poderão ou não sofrer alteração o valor da multa. Ou seja,
diante da exclusão da base de cálculo do lançamento as receitas decorrentes de operações
indiretas de exportação caracterizadas por haver participação de sociedade exportadora
intermediária, necessário que seja procedido novo cálculo da multa (ratificando-se ou não o
quadro de fl. 9), adequando o valor multa ao que restou julgado no processo que trata da
obrigação principal.
Por tal razão, entendo por dar parcial provimento do recurso voluntário, devendo
ser realizado recálculo da multa aplicada, diante do parcial provimento do recurso voluntário nos
autos do processo no 11176.000322/2007-48.
Alegações de inconstitucionalidade.
Descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade pois,
conforme Súmula CARF no 2, a qual dispõe não ser o CARF competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.766 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.007803/2007-82

CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso, para que a multa seja
recalculada considerando-se o resultado do julgamento do recurso voluntário relativo à obrigação
principal, no processo 11176.000322/2007-48.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 103
DF CARF MF
Original